Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603248-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0603248-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUCIANO MAURICIO LIMA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Cristão - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO MAURICIO DE LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARTA MIRANDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUCIANO MAURICIO DE LIMA (REQUERENTE)
MARTA MIRANDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730465
29/09/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.563

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603248-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO MAURICIO DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARTA MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/PR88540
REQUERENTE: LUCIANO MAURICIO DE LIMA
ADVOGADO: MARTA MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/PR88540
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
D E S P E S A
O M I T I D A
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
C U S T E A D A
C O M
“ O U T R O S
RECURSOS”. VALOR SIGNIFICATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I R R E G U L A R I D A D E G R A V E E
INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS
C O N T A S .
I N D Í C I O S
D E
IRREGULARIDADE. CIÊNCIA DA
P R O C U R A D O R I A
R E G I O N A L
ELEITORAL

1. A diferença de R$ 7.275,78, que
equivale a 27,98% dos recursos totais da
campanha, entre o valor da contratação
de impulsionamento realizada junto ao
Facebook e aquele efetivamente
utilizado, constitui sobra financeira de
campanha, que deve ser recolhida ao
partido político por ser oriunda da conta
"Outros Recursos".

2. O valor da irregularidade que
ultrapassa a R$ 1.064,00 ou 10% da
movimentação da campanha obsta a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
Num. 43730465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35

proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com precedentes desta E. Corte.

3. Indícios relativos a doações por
pessoas desempregadas há mais de 120
dias, obtidos mediante cruzamento de
informações entre órgãos e entidades da
administração pública, não ensejam, por
si só, irregularidade na prestação de
contas.

4. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de valor
ao órgão partidário a título de sobras de
campanha.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por LUCIANO MAURICIO DE
LIMA, filiado ao PSC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2.022.

Houve apresentação da prestação de contas parcial (id. 43134161) e final (id.
43269303).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (id. 43397934), não houve impugnação (id. 43417353).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(id. 43603026) em razão das seguintes irregularidades: i) divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, referentes a
despesas com o Facebook no total de R$ 13.224,22 (treze mil, duzentos e vinte e quatro
reais e vinte e dois centavos); ii) lançamento equivocado de sobras de Outros Recursos
no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); iii) saldo de recursos pagos ao
facebook e não utilizados corresponde a R$ 7.275,78, que constitui sobras de campanha
a ser transferida para a Direção Estadual do Partido. Além disso, foi apontado que
Num. 43730465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35

mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), realizada em 22/11/2022, foi
identificado o recebimento DIRETO de doações efetuadas por pessoas físicas
desempregadas há mais de 120 dias no CAGED, o que poderia indicar ausência de
capacidade econômica para fazer a doação.

Apesar de devidamente intimado (id. 43632747), o candidato não se
manifestou quanto às irregularidades apontada pela Seção de Contas Eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (id. 43649921) pela
desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, com a
determinação de devolução do valor de R$ 7.275,78 ao Partido Social Cristão, a título de
sobras de campanha originadas da conta "Outros Recursos".

Em síntese, é o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
Num. 43730465 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35

equilíbrio da disputa.

No caso em análise, os recursos utilizados na campanha totalizaram R$
26.000,01 (vinte e seis mil reais e um centavo), provenientes de doações de pessoas
físicas. Não foram identificados recebimento de recursos provenientes de Fundo
Partidário ou de Fundo Especial de Financiamento da Campanha- FEFC.

Passa-se a analisar as inconsistências apontadas no parecer técnico
conclusivo.

II.i. Aprofundamento do exame de gastos eleitorais - Impulsionamento
de conteúdo

No caso em exame, o parecer técnico indicou, no item “6”, que há uma
divergência entre o total de gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo da
plataforma Facebook, da conta de "Outros Recursos“, declarados na prestação de contas,
em confronto com as notas fiscais constatadas mediante circularização.

Segundo consta no parecer técnico, o prestador declarou R$ 20.500,00 (vinte
mil e quinhentos reais) a título de gasto com impulsionamento com o Facebook, mas
foram verificadas duas notas fiscais no procedimento de circularização, não declaradas,
no valor de R$ 13.224,22 (treze mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois
centavos), perfazendo uma diferença de R$ 7.275,78 (sete mil duzentos e setenta e cinco
reais e setenta e oito centavos).

Sobre a inconsistência, o prestador se manifestou informando que “no
momento do encerramento da prestação de contas o Facebook não havia ainda devolvido
as sobras dos impulsionamentos, impossibilitando o fechamento das contas bancárias e a
devolução respectiva das sobras de campanha, ficando este ciente da sua pronta
devolução e fechamento das contas e inclusão no PJE da prestação de contas retificada”.

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

Num. 43730465 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
o parecer técnico indicou que houve uma sobra de R$ 7.275,78 (sete mil duzentos e
setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que não consta da contabilidade de
campanha do candidato.

Diante da inconsistência o setor técnico manifestou-se pela desaprovação
das contas, porquanto, trata-se efetivamente de uma omissão, haja vista que a despesa
foi realizada e não houve o respectivo lançamento. Ainda, o valor de R$ 7.275,78 (sete
mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) representa 27,98% dos
recursos totais da campanha (R$ 26.000,01), valor que, nos termos da jurisprudência
desta Corte, não autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
Num. 43730465 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35

proporcionalidade, como se infere dos precedentes abaixo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA
DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. VALORES NÃO
RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR A
10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução
TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda
apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios
de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal. 2. Na hipótese de contratação de
serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c.
TSE. 3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo
Partidário, o saldo deve ser depositado na conta do partido
destinada à movimentação de recursos do fundo partidário, nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da Resolução
do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o pagamento foi
realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida
ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do
TSE nº 23.607/2019. 5. Considerando que o valor da sobra
supera o percentual de 10% do total de recursos
movimentados na campanha e não foi recolhido até o
julgamento das contas, é incabível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Contas
desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO.
Num. 43730465 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35

IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS
DESPESAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. Trata–se de prestação de
contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de
2022. 2. O atraso na abertura da conta bancária específica de
campanha, por si só e por um curto período, pode ser ressalvado
caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedente. 3. A não comprovação da utilização da totalidade de
créditos de serviços de impulsionamento contratado junto ao
Facebook importa na transferência à agremiação partidária do
montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago
com recursos provenientes do Fundo Partidário. 4. Na espécie,
a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos
declarados, mostrando–se inviável a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Contas
desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao
partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Acórdão
de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 110, Data 13/06/2023)

Por fim, o saldo remanescente no valor de R$ 7.275,78 (sete mil duzentos e
setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) deve ser considerado sobra de
campanha, a ser depositada na conta do partido destinada à movimentação de "Outros
Recursos", nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, conforme já decidido por esta Corte Eleitoral (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

II.ii. Sobras de Campanha lançadas de forma equivocada

No item “11” do parecer técnico conclusivo, consta que foi lançado o valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de sobra de campanha de FEFC.

Ocorre, no entanto, que se tratou de um equívoco contábil do prestador, na
medida em que não foram recebidos recursos de origem pública, mormente a título de
Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC na presente prestação de
contas.

No mesmo item, aponta o Setor Técnico a existência de sobra de campanha
proveniente de saldo de recursos pagos com o Facebook no valor de R$ 7.275,78 (sete
mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que constitui sobras de
campanha, sendo mister a transferência do valor ao órgão partidário.

A primeira inconsistência configura um mero erro formal, que poderia ser
ressalvada, caso não houvesse mais nenhuma irregularidade no presente feito. Porém,
Num. 43730465 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35

dada a divergência de gastos com impulsionamento, já apreciada no capítulo anterior (ii.i -
Aprofundamento do exame de gastos eleitorais - Impulsionamento de conteúdo), a
desaprovação das contas é medida que se impõe.

II.iii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade.

O Setor Técnico apontou, por fim, que mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), realizada em 22/11/2022, foi identificado o recebimento
DIRETO de doações efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 120 dias
no CAGED, o que poderia indicar ausência de capacidade econômica para fazer a
doação.

A doação foi realizada por CRISTHIAN CHIA CHANG W, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
DESAPROVAR as contas de LUCIANO MAURICIO DE LIMA, candidato a deputado
estadual pelo PSC nas eleições de 2022, com determinação de transferência de
R$ 7.275,78 (sete mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), a ser
depositada na conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).
Num. 43730465 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603248-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO
MAURICIO DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MARTA
MIRANDA DE OLIVEIRA - PR88540 - REQUERENTE: LUCIANO MAURICIO DE LIMA -
Advogada do REQUERENTE: MARTA MIRANDA DE OLIVEIRA - PR88540 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730465 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916350813100000042689632
Número do documento: 23092916350813100000042689632
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:12:35